Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno Processo n. 0721400-28.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 27197099) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, ao considerar que o pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão recorrida, com a finalidade de aquisição e regularização de estoque de medicamento, não teria sido apreciado pelo juízo a quo. Ressaltou que a matéria não poderia ser apreciada, para não se incorrer em indevida supressão de instância. O Distrito Federal interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (Id 27637823, pp. 1-5). Aduziu que não haveria supressão de instância na apreciação da matéria. Disse que houve pedido expresso, na petição inicial, de fixação de prazo de 10 dias para cumprimento e que opôs resistência expressa a tal pedido na manifestação prévia, e o d. Juízo decidiu, fixando o prazo de 15 dias para cumprimento. No agravo de instrumento, asseverou pugnar pela dilação do prazo para 45 dias. Por isso, considerou que o recurso deveria ser conhecido e provido. Em contraminuta ao agravo interno, a Defensoria Pública (Id 28079828, pp. 1-3), requereu, preliminarmente, a certificação acerca do cumprimento da medida liminar, para que seja reconhecida a superveniente perda do objeto recursal. Ressaltou que, se não houver sido cumprida, que não fosse conhecido o recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, se lhe negasse provimento. Instada a se manifestar a d. 15a Procuradoria Cível, Id 28439152, pp. 1-2, oficiou pela intimação do agravante para, em 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito do requerimento formulado pela agravada em contrarrazões, a fim de que fosse esclarecido se houve a regularização do estoque do medicamento vindicado e, sobretudo, se persistiria o interesse recursal. Após, a manifestação do agravante ou o transcurso do respectivo prazo, pugnou por nova vista para eventual manifestação ministerial sobre a controvérsia. Consoante decisão de Id 28749215, foram deferidos os requerimentos formulados pela Defensoria Pública (Id 28079828) e pela d. Procuradoria de Justiça (Id 28439152, pp. 1-2), para que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse sobre a questão suscitada pela Defensoria Pública em contraminuta ao agravo interno (Id 28079828, pp. 1-2), a fim de esclarecer se ocorreu a regularização do estoque do medicamento vindicado e, sobretudo, se persistiria o interesse recursal. Intimado, o agravante apresentou a manifestação de Id 29500135, encaminhando as informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde do DF (Id 29500136) e declarando seu desinteresse no prosseguimento do recurso ante a regularização da dispensação do fármaco azitromicina na rede pública. A d. 15a Procuradoria de Justiça Cível, ante o desinteresse do DF no prosseguimento do recurso, reputou estar prejudicado o agravo interno, restando incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id 29635125) É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;) estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação da desistência para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O manifesto desinteresse do agravante no prosseguimento da tramitação deste recurso após cumprir espontaneamente a liminar e repor o estoque do medicamento objeto da demanda coletiva ajuizada pela Defensoria Pública traduz inequívoca desistência em relação ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal contra a decisão do juízo de origem que o obrigou àquela providência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo interno apresentada na petição de Id 29500135, para que surta os efeitos jurídicos necessários. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.